Tribunal: TJMT
Processo: 0000376-11.2016.8.11.0109
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000376-11.2016.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALBERTO VICENTE RESEGUE - CPF: 609.942.158-00 (APELANTE), RICARDO DELGADO GARCIA - CPF: 502.737.011-34 (APELANTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO EDUARDO SOLDA - CPF: 261.053.828-63 (ADVOGADO), CAMILA GUERRA FIGUEIREDO SOLDA - CPF: 246.462.418-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU A INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃOPUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA. COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. JULGOU PREJUDICADA A ANÁLISE DAS DEMAIS QUESTÕES PRELIMINARES INVOCADAS PELA DEFESA, BEM COMO O MÉRITO RECURSAL CONTIDO NOS APELOS.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESTRUIÇÃO DE FLORESTA PERMANENTE – ART. 38, LEI N. 9.605/98 – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS – INÉPCIA DA DENÚNCIA E ABSOLVIÇÃO – MATÉRIAS PREJUDICADAS – REPRIMENDA READEQUADA, DE OFÍCIO – INCIDÊNCIA DO FENÔMENO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA DE OFÍCIO – EXTENSÃO DOS EFEITOS AO COSENTENCIADO – ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINARES E MÉRITO RECURSAL PREJUDICADOS.

Tendo em vista que erroneamente foi aplicada a agravante da reincidência, deve ela ser afastada, e, consequentemente readequada a reprimenda.

Observando-se que, com a retificação, a reprimenda definitiva não ultrapassa dois anos, o prazo prescricional regula-se em quatro anos, consoante inteligência do artigo 109, inciso V, do Código Penal, de modo que deve ser declarada a extinção da punibilidade do indivíduo, ainda que de ofício, porquanto entre a data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória, já transcorreu o lapso temporal necessário para a incidência da prescrição.

De acordo com o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, deve, igualmente, ser declarada extinta a punibilidade do cosentenciado, porquanto encontram-se em idêntica situação fático-processual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Alberto Vicente Resegue
e
Ricardo Delgado Garcia
foram denunciados e processados nos autos da ação penal n. 2031-29.2013.4.01.3603, que tramitou, primeiramente, no Juízo da 2a Vara Federal, Subseção Judiciária de Sinop, pela prática dos crimes descritos no artigo 171, § 3o, do Código Penal, e artigos 38 e 46, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.605/98.

Ultimada a instrução criminal, o juiz federal, procedendo com a
emendatio libelli
, na sentença anexa (Id. 72850996 a 72850999), deu nova definição jurídica aos fatos descritos na denúncia, relativos ao crime de estelionato, e capitulou os ilícitos para aqueles previstos nos artigos 299 e 304, ambos do Código Penal, e, via de consequência, declarou extinta a punibilidade dos denunciados, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva.

Quanto aos crimes ambientais, declarou a incompetência da Justiça Federal, e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Marcelândia/MT – local da consumação – para processar e julgar o feito.

Na Justiça comum, o
parquet
manifestou-se pela ratificação dos atos instrutórios antes realizados, e o prosseguimento do feito, a fim de que fosse prolatada a sentença (Id. 72851002, p. 1).

Em prossecução, o Juiz de Direito Substituto, à época, da Vara Única da Comarca de Marcelândia, na sentença anexa (Id. 72851005, pp. 1-7), declarou extinta a punibilidade dos acusados, relativa a crime descrito no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98; condenando, contudo,
Alberto Vicente Resegue
ao cumprimento da reprimenda de 2 anos de detenção, e
Ricardo Delgado Garcia
à pena de 2 anos e 3 meses de detenção,
ambos
em regime aberto, e com a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, em razão da prática do crime tipificado no artigo 38 da Lei n. 9.605/98.

Por meio de seus advogados constituídos, interpuseram seus apelos.

Nas razões recursais anexas (Ids. 72851017 e 72851018),
Ricardo Delgado Garcia
pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, que incide entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, e, no mérito, pela absolvição, alegando ausência de provas para a condenação, ou que a conduta seria atípica.

Por sua vez,
Alberto Vicente Resegue
endereçou suas razões recursais (Id. 72851021 a 72851023) à Turma Recursal Única, pugnando, preliminarmente, pela inépcia da denúncia. No mérito, pede a absolvição, alegando que não concorreu para a prática delitiva em comento, ou, alternativamente, que seja reduzida a pena-base, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea quanto às circunstâncias judiciais valoradas em seu desfavor.

Em suas contrarrazões recursais (Id. 72851025), o
parquet
arguiu a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação interposto pela defesa de
Alberto Vicente Resegue
, sustentando o
“erro crasso”
e
“ausência de técnica necessária para sua apreciação”
, tendo em vista a incompetência do Juizado Especial, e, consequentemente, da Turma Recursal para apreciar o apelo interposto.

Pertinente ao apelo de
Ricardo Delgado Garcia
, o representante ministerial ressalta equívoco na dosimetria da pena, mais precisamente na segunda fase, pois o magistrado
a quo
teria erroneamente aplicado a agravante da reincidência, haja vista que nos extratos criminais apontados não há qualquer guia de execução penal, existindo apenas registros de cartas precatórias – e, por essa razão, afastando-se a reincidência, entende que deve ser declarada extinta a punibilidade, pelo fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, verificada entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

Quanto às preliminares arguidas pelas defesas, entende que não há falar em inépcia da denúncia, estando a matéria já amplamente debatida nos autos, e, no mérito, rebate os argumentos defensivos e pede que seja negado provimento aos apelos.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, em seu judicioso parecer, manifesta-se pelo
desprovimento
dos recursos defensivos (Id. 77552957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

Alberto Vicente Resegue
e
Ricardo Delgado Garcia
foram condenados pela prática do crime tipificado no artigo 38 da Lei n. 9.605/98, o primeiro, ao cumprimento da reprimenda de 2 anos de detenção, e o segundo, à pena de 2 anos e 3 meses de detenção,
ambos
em regime aberto, com a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

Irresignados, apelaram a este sodalício.

Sem necessidade de ilações sobre aspectos fático-probatórios, verifica-se que deve ser reconhecida a incidência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, em consonância com o entendimento do douto Promotor de Justiça da instância de origem.

Primeiramente, é importante esclarecer que a prescrição a ser reconhecida nesta oportunidade, não é, de plano, aquela apontada no apelo de
Ricardo Delgado Garcia
– tendo em vista o montante da pena aplicada, de modo que, somente com a correção,
de ofício
, da pena, é que será possível o reconhecimento do fenômeno prescricional.

Melhor elucidando a questão, tem-se,
in casu
, como apontado pelo
parquet
em suas contrarrazões recursais, que, em relação ao sentenciado
Ricardo Delgado Garcia
, o juiz monocrático, na segunda fase dosimétrica, incidiu em erro, porque equivocadamente aplicou a agravante da reincidência, levando a efeito apenas registros de cartas precatórias, ao passo que não há nos autos qualquer guia de execução penal em desfavor do sentenciado.

Destaco:

“Passo a verificar a segunda fase de aplicação de pena, com a análise das circunstâncias agravantes e atenuantes. Denoto que para o réu Ricardo Delgado Garcia está presente a agravante da reincidência (executivos de pena códigos 195766, 197017, 199237, 215476, 218425, da comarca de Sinop), motivo pelo qual agravo a sua pena em 03 (três) meses, fixando-a em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção.”
(Id. 72851005, p. 6).

De fato, analisando a folha de anotações do apelante, anexas ao Id. 72851006, pp. 1-3, verifica-se apenas a existência de cartas precatórias e a anotação relativa ao feito em apreço, e não há o registro de nenhuma condenação.

Assim, é imperioso reconhecer que o sentenciado
Ricardo Delgado Garcia
não é reincidente, razão pela qual sua pena deve ser readequada para 2 anos de detenção, idêntica do cosentenciado
Alberto Vicente Resegue.

Importante elucidar ainda que, apesar de o douto Procurador de Justiça ter assinalado no judicioso parecer que não assiste razão no pedido de
Ricardo Delgado Garcia
, quanto à incidência da prescrição – entre a data do fato e o recebimento da denúncia – porque, sob sua ótica, a prescrição em perspectiva não encontra previsão legal, e a questão já encontra-se fulminada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consoante a Súmula 438, entendo que se trata de argumentação equivocada, pois, não se trata de pena hipotética, mas de pena concretamente aplicada.

Ademais, importante ressaltar que a prescrição aqui apontada pelo
parquet
de primeira instância se refere àquela transcorrida entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

Dito isso, não resta alternativa senão reconhecer a incidência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

É que, tendo em vista que a reprimenda definitiva não ultrapassa dois anos, verifica-se na hipótese que o prazo prescricional regula-se em 4 anos, conforme inteligência do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Portanto, considerando que a denúncia foi recebida em 23.1.2013 (Id. 72850498, p. 6), e a sentença condenatória foi prolatada em 5.7.2018 (Id. 72851005, p. 7), independentemente da data da efetiva publicação, verifica-se que neste interregno já decorreu prazo superior a quatro anos, tempo exigido para a ocorrência do fenômeno prescricional.

Por todo o exposto,
de ofício
, após a retificação da reprimenda de
Ricardo Delgado Garcia,
declaro extinta a sua punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, o que faço com supedâneo no artigo 107, inciso IV (1a parte) c/c artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, § 1o, todos do Código Penal, e na forma autorizada pelo artigo 61 do Código de Processo Penal.

Consoante o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, igualmente, declaro extinta a punibilidade de
Alberto Vicente Resegue,
porquanto encontram-se em idêntica situação fático-processual.

Por consequência, julgo prejudicada a análise das demais questões preliminares invocadas pelas defesas, bem como o mérito recursal contido nos apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021